Tribunal: STF
Processo: HC 191748
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.